Tribunal: TJDFT
Processo: 0732988-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que a douta Procuradoria de Justiça1 deduzira manifestação no sentido de que, considerando o objeto do recurso e ante “a imprevisibilidade do convênio e com a migração automática para a Bradesco Seguro, consoante informativo de ID 171591492 dos autos de origem, considerando ainda a negativa de liminar tanto na instância de origem como na instância revisional”, conveniente a intimação da agravante para esclarecer seu interesse no exame do agravo, tendo em conta o havido no transcurso processual. Destarte, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num 51590801.